Tribunal: TJBA
Processo: 8022756-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022756-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: JOSEFA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO AMBIENTAL. PESCADORA ARTESANAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO DE COMPROMISSO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que pescadores e marisqueiros que buscam reparação por danos materiais e morais supostamente causados por danos ambientais decorrentes de atividade empresarial configuram-se como consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC, atraindo a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

II - O Termo de Compromisso celebrado em 26/10/2018 entre o Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público do Espírito Santo e as empresas rés configurou causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, estabelecendo novo termo inicial para contagem do prazo prescricional.

III - Os embargos de declaração que buscam rediscutir questões de mérito já enfrentadas pela decisão embargada não merecem conhecimento, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV - Agravo de Instrumento desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022756-75.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e, como Agravada,
JOSEFA PEREIRA DA SILVA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora